Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-42.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura da diáfise da tíbia) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001329-42.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FÁTIMA
BRANDÃO FLORÊNCIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-42.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001329-42.2017.8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Fátima Brandão Florêncio.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Érika Diniz.
Voto no 36.176
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura da diáfise da tíbia)
Incapacidade
laborativa afastada pela perícia Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 104/105, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Fátima Brandão Florêncio em
face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia a realização de nova
perícia ou a reforma da sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido
o
julgamento
em
diligência,
foi
dada
oportunidade às partes para manifestação.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão de
sua atividade laborativa, desempenhada na JR Gomes da Silva Colégio Fenix
EPP, sofreu acidente típico que lhe acarretou fratura da diáfise distal da tíbia
esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-42.2017.8.26.0161 -Voto no
3
Contudo, ao exame físico, verificou o primeiro perito
judicial (Dr. Mauro Abrahão Rozman) a ausência de edemas e de limitação de
movimentos.
E submetida a segurada a segunda avaliação, realizada
pelo perito judicial (Dr. Alfredino Queiroz Mazzariol), não foi constatada sequela
incapacitante. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“A fratura foi tratada de modo conservador, está
consolidada e não determinou alterações morfológicas ou
funcionais
na
região
acometida
que
impliquem
em
incapacidade laborativa”. fls. 172.
E assim, concluiu o segundo expert que a segurada,
quanto à fratura da tíbia esquerda, decorrente do infortúnio, não apresenta
redução da capacidade laborativa.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001329-42.2017.8.26.0161 -Voto no
4
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Atente-se que os demais diagnósticos apontados pelo
segundo vistor judicial tratam de doenças extra laborativas e, portanto, de
natureza não acidentária.
Neste contexto, é de se salientar que o trabalho
divergente elaborado pelo assistente técnico da autora não infirma a conclusão
dos peritos judiciais apresentada em seus laudos, que, bem fundamentada e
equidistante das partes, prevalece.
Nestes termos, a improcedência da demanda era medida
que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)